Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. direito processual civil. embargos de declaração. cancelamento de reserva em momento tardio. ausência de provas quanto à discrepância das acomodações reservadas. relativização do direito de arrependimento. embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69066181).
II. Questão em discussão
3. Discute-se ocorrência de omissão, consistente na ausência da análise do fato de que o cancelamento da compra ocorreu no prazo de 7 dias, o que resultaria na procedência dos pedidos autorais.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material, não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Não existe a omissão aventada pelo embargante. Com efeito, o item 7 do acórdão foi assim redigido: “Em reforço, no ID 64907020 - Pág. 2 consta que a reserva é não reembolsável, sendo que, no caso de cancelamento solicitado a partir de 31/12/2023, haveria cobrança integral dos valores investidos pela autora. Assim, é notório que a autora não se desincumbiu de apresentar provas mínimas de suas alegações, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência”.
6. Em reforço, consta de ID 64907023 - Pág. 1 que a reserva da autora foi realizada 4 dias antes do check-in. Quanto a este ponto, a mesma reserva foi cancelada no dia do check-in, já na hospedagem e tardiamente, às 15h57 (ID 64907023). Nesse aspecto, o réu consigna que se aplica o direito de arrependimento nas reservas por ele disponibilizadas. Por outro lado, a embargante concretizou a reserva no diminuto prazo de quatro dias antes da data de check-in. Ressalta-se que o contrato de ID 64907020 é explícito no sentido de que a consumidora optou por reserva não reembolsável, sendo que, a partir de 31/12/2023, haveria o dever de pagamento integral das diárias em caso de cancelamento. Em reforço, a embargante é advogada, com grau de instrução, não havendo provas nos autos ou mesmo nos anúncios por ela juntados indícios de que tenha sido conduzida à aquisição de acomodações por informações enganosas da requerida. Assim, não se tratou de compra por impulso ou discrepante do que fora contratado, mas, sim de cancelamento extemporâneo da reserva, ignorando as regras que de previamente foram pactuadas por ocasião da contratação, com as quais concordou. Por esses motivos, a autora é que optou não mais usufruir da reserva por ele efetuada, o que impõe a relativização do direito de arrependimento e impossibilita a devolução do valor por ela pago. Em arremate, o cancelamento tardio da reserva implica na impossibilidade de oferta da acomodação a hóspede diverso e impacta no equilíbrio econômico, o que certamente também atinge a boa-fé objetiva, uma vez que a embargante tomou conhecimento no momento da contratação das regras para cancelamento da reserva.
7. Por fim, se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 49.